Tribunal: TJDFT
Processo: 0749846-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749846-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE ANDRADE SOUZA AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DO SOL REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA CORREA E CASTRO PEDROSO BENTO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança de taxas condominiais, afastou a decisão que havia convertido em diligência o julgamento dos embargos de declaração opostos à sentença em razão de possível nulidade absoluta decorrente da ausência de citação do segundo réu. A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) embora a ação tenha sido ajuizada contra ela e Wanderson Souza de Oliveira, não houve a citação do segundo réu, embora ele também tenha sido condenado na sentença; 2) o condomínio autor/agravado opôs embargos de declaração apontando omissão quanto à revelia do segundo réu, tendo o julgamento sido convertido em diligência diante de possível nulidade absoluta e da consequente necessidade de retomada do curso processual para sua citação; 3) certificada a ausência de citação do segundo réu, o condomínio autor/agravado manifestou-se favoravelmente ao retorno dos autos à fase cognitiva, desistindo inclusive da apelação já interposta; 4) foi, então, proferida a decisão agravada entendendo não ser possível tornar sem efeito a sentença naquele momento processual, facultando ao condomínio autor o ajuizamento de nova ação contra o réu Wanderson; 5) o art. 494 do CPC prevê que, publicada a sentença, somente é dado ao juiz alterá-la para correção de inexatidões materiais, retificação de erros de cálculo, ou no caso de acolhimento de embargos de declaração, de modo que a decisão agravada não poderia ter sido proferida. Requer a suspensão do processo originário e, no mérito, seja mantido o réu Wanderson Souza de Oliveira no polo passivo, com o retorno do processo à fase cognitiva para sua citação. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. O caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso (CPC 1.015) nem se aplica a taxatividade mitigada, pois não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois, em sendo reconhecida a nulidade absoluta da sentença, os autos retornarão para citação do litisconsorte. Também não vislumbro interesse processual da agravante, na medida em que ela foi devidamente citada e não teria legitimidade para defender o direito de defesa do segundo réu. Além disso, nenhuma das partes alegou essa nulidade ao longo do trâmite processual, tendo o condomínio agravado inclusive requerido o julgamento antecipado da lide. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator